Tribunal: CARF
Processo: 15467.000626/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15467.000626/2010-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.157 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de abril de 2020
Recorrente
ÓTICA NOVO OLHAR LTDA ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2010
OPÇÃO. INCLUSÃO RETROATIVA.
Não cabe a inclusão retroativa no SIMPLES NACIONAL quando o
contribuinte não efetuou a opção no mês de janeiro até O último dia útil, de
acordo com o caput e o §1° do artigo 7° da Resolução CGSN n° 04/2007.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Discute-se nos autos o pedido manual de inclusão no Simples Nacional, instituído
pela Lei Complementar no 123/2006, realizado na data de 10/03/2010 (fls. 02 do e-processo).
Constata-se do documento que o pedido foi realizado de forma manual em razão da solicitação
eletrônica não ter sido processada pelo sistema, em razão de pendências verificadas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15467.000626/2010-96
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.157 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000626/2010-96

Nas razões para apresentação do pedido manual o contribuinte afiram que tais
pendências (fls. 02 do e-processo) foram resolvidas antes do prazo estipulado pela Receita
Federal, prazo esse 12/02/2010.
Consta dos autos às fls. 11 do e-processo a mencionada solicitação que não teria
sido processada. Com efeito, trata-se do pedido de agendamento da opção pelo Simples
Nacional, o qual não foi aceito em razão da verificação de débitos perante a RFB, veja-se:

Em 17/03/2010, o pedido de inclusão do contribuinte foi indeferido nos seguintes
termos (fls. 16 do e-processo):
Verificamos que o agendamento para opção pelo Simples Nacional não foi aceito
devido a débito com a RFB de natureza previdenciária, fls. 09. Não haverá contencioso
administrativo na hipótese de o agendamento ser rejeitado, de acordo com o disposto no
parágrafo 2g do artigo 7g da Resolução CGSN ng 4, de 30/05/2007.
Não consta nenhuma solicitação de opção pelo Simples Nacional para 2010, conforme
Consulta Histórico em fls. 10.
A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet e deverá ser realizada no
mês de janeiro até o último dia útil, de acordo com o caput e o parágrafo primeiro do
art.7g da Resolução CGSN ng 4, de 30/05/2007.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.157 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000626/2010-96

O contribuinte não fez a opção pela internet e somente solicitou sua opção fora do
prazo, em 10/03/2010, através do presente processo.
Considerando todo o exposto, INDEFIRO o pedido de inclusão no Simples Nacional.
O contribuinte, então, apresentou a sua primeira defesa nos autos, na qual alega
em síntese (fls. 18 do e-processo):
1 – A empresa não possui nenhum débito com RFB de natureza previdenciária, pois
resolveu as pendências dentro do prazo estipulado;
2 – a opção pelo Simples Nacional não foi realizada em 10/03/2010, e sim em
18/11/2009, data na qual solicitou através da internet o agendamento da Opção pelo
Simples Nacional.
3 - Outras empresas procederam da mesma forma que contribuinte e tiveram concedido
o seu ingresso no Simples.
Ao final, requer o imediato retomo ao Simples Nacional, com data retroativa a
01/01/2010.
Em sessão de 05/05/2010, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro I (“DRJ/RJ1”), julgou improcedente a manifestação de inconformidade do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo transcrita:
OPÇÃO. INCLUSÃO RETROATIVA. Não cabe a inclusão retroativa no SIMPLES
NACIONAL quando o contribuinte não efetuou a opção no mês de janeiro até o último
dia útil, de acordo com o caput e o §l° do art. 7° da Resolução CGSN n° 4 de
30/05/2007.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio
O resultado foi para, por unanimidade de votos, no mérito, negar provimento à
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE da interessada e indeferir a solicitação de inclusão
retroativa no SIMPLES NACIONAL. Vencido o Relator quanto à questão do não conhecimento
da manifestação de inconformidade, nos termos do seu Voto. Vencido o julgador [...] que arguiu
de ofício a nulidade “ab initio” do processo em razão da não discriminação dos débitos
previdenciários, o que cerceou a defesa do interessado, acompanhado pelo julgador [...].
Nesse sentido, nos termos do voto vencedor (fls. 44/45 do e-processo):
Conforme consta do Voto, o agendamento foi rejeitado e a interessada deveria ter
procedido da seguinte forma, nos termos da Resolução CGSN n° 60, de 22 de junho de
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.157 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000626/2010-96

2009, que estabelece a seguinte alteração no artigo 7° da Resolução CGSN n° 4, de 30
de maio de 2007:
“Art. 1° Fica acrescido o art. 7”-A à Resolução CGSN n" 4, de 30 de maio de 2007,
com a seguinte redação:
"Art. 7” – A ME ou EPP poderá efetuar agendamento da opção de que trata o § 1” do
art. 7”, observadas as seguintes disposições:
I - estará disponível, em aplicativo especifico no Portal do Simples Nacional, entre o
primeiro dia útil de novembro e o penúltimo dia útil de dezembro do ano anterior ao
da opção;
II - sujeitar-se-á ao disposto nos §§ 2” e 4" do art. 7”;
III - na hipótese de serem identificadas pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, o agendamento será rejeitado, podendo a empresa:
a) solicitar novo agendamento após a regularização das pendências, observado o prazo
previsto no inciso I; ou
b) realizar a opção no prazo e condições previstos no § 1° do art. 7o”
Constatado nos autos que não houve novo agendamento, a interessada deveria ter
efetuado opção pelo SIMPLES NACIONAL, até o último dia útil de janeiro de 2.010,
de acordo com o artigo 7, § 1°, da Resolução CGSN n° 4, de 30 de maio de 2007, que
dispõe:
“Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo 0 ano-calendário.
§ I " A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 3°deste artigo e observado o disposto no § 3o do art. 21.
A razão apresentada de que “as pendências encontradas foram resolvidas antes do prazo
estipulado pela Receita Federal, prazo esse 12/02/2010” (sic), é equivocada, pois o
prazo estabelecido foi 31/01/2010, cabendo mencionar que não consta nos autos
nenhuma prova de resolução de pendências ou de pagamento de débitos.
Portanto, não tendo a interessada efetuado a opção de acordo com o comando legal,
somente solicitando sua opção em 10/03/2010, fora do prazo, voto por conhecer da
manifestação de inconformidade, afastar a nulidade e, no mérito, pelo indeferimento de
solicitação de inclusão retroativa da interessada no Simples Nacional para o ano-
calendário de 2010.
Irresignado, o contribuinte apresentou recurso voluntário para este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”), no qual afirma basicamente o que segue (fls. 48
do e-processo):
1a - Insiste a 7a turma de julgamento argumentar que foi formalizado a inclusão no
SIMPLES NACIONAL pelo Contribuinte em 10/03/2010, Manifesto que em
10/03/2010, foi feita uma DEFESA, junto a Receita Federal do Brasil, pedindo o
retorno ao SIMPLES NACIONAL , retroativo a 01/01/2010 , tendo em vista ter
cumprido todas as formalidades anteriormente para retornar ao SIMPLES NACIONAL.
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.157 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000626/2010-96

2 - O agendamento foi feito em 18/11/2009, enquanto há pendências, o Contribuinte só
poderia acompanhar a sua situação.
Não podendo este órgão usar 2 pesos e 2 medidas para os Contribuintes, neste caso
temos situações parecidas ou iguais, cujo Contribuintes: LINALTO CAPOTARIA
LTDA com CNPJ:
31.358.146/0001-37, PADARIA RIO BONITO LTDA com CNPJ: 33.382.334/0001-26
e
DERICS
COMERCIO
E
SERVIÇOS
NAUTICOS
LTDA
com
CNPJ:
06.227.280/0001-51, foi feito o mesmo processo : o agendamento e oacompanhamento
das pendências, resolvidas as pendências as Empresas voltaram ao SIMPLES
NACIONAL, o mais estranho é que a Empresa LINALTO CAPOTARIA LTDA ,
resolveu as suas pendências em 29/01/2010, e mesmo assim voltou para o SIMPLES
NACIONAL , diferente da empresa OTICA NOVO OLHAR LTDA, que resolveu as
suas pendências no inicio de janeiro.
A C.F. no seu artigo 150, diz:
" Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada a União, ao
Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
II - instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situações
equivalente, proibida qualquer distinção em razão de ocupação profissional ou funções
por eles exercidas, independentemente «da denominação jurídica dos rendimentos,
títulos ou direitos;"
Quero reportar que o contribuinte em questão, é um pequeno Estabelecimento,
localizado em área de risco (favela) onde quase 90% das Empresas estão na
informalidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
18/05/2010 (fls. 47 do e-processo), apresentando o recurso voluntário, ora analisado, no dia
09/06/2010 (fls. 48 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, é tempestiva a defesa apresentada e, por isso, deve ser analisada por este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.157 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000626/2010-96

A defesa do contribuinte está única e exclusivamente sedimentada na ideia de
equidade, tal como estabelecida pelo artigo 150 da Constituição Federal. Segundo alega o
contribuinte, outras empresas teriam passado pela mesma situação retratada nos presentes autos,
mas tiveram a sua adesão deferida.
Cumpre advertir que o referido fato não pode ser constatado, pois os únicos
documentados apresentados nos autos são extratos de consultas realizadas ao sistema do
Simples, os quais demonstram que, de fato, tais empresas também tiveram o seu pedido de
agendamento para adesão negado, mas apesar disso encontram-se enquadradas no regime.
Destaque-se que tais documentos não são capazes e suficientes de retratar
fielmente o iter procedimental de cada um desses casos específicos, de modo que não é possível
afirmar com absoluta certeza que todos os casos aconteceram de maneira absolutamente idêntica.
E ainda que isso tivesse acontecido, é imprescindível advertir para o fato de que a
norma de equidade constitucionalmente prevista não é auto aplicável por este Conselho, o qual
deve impreterivelmente seguir o que encontra-se estabelecido na lei.
Com efeito, muito embora nos sensibilizemos com a situação e com os
argumentos levantados pelo contribuinte, legalmente não há nada que se possa fazer, de modo
que agir em sentido contrário a isso está reservado tão somente ao Poder Judiciário, o qual detém
a competência para julgar com base em princípios e argumentos constitucionais.
De volta ao que estabelece a legislação, convém reiterar o que fora exposto pela
instância a quo ̧ argumentos estes que devem prevalecer no caso concreto, vejamos:
a interessada deveria ter procedido da seguinte forma, nos termos da Resolução CGSN
n° 60, de 22 de junho de 2009, que estabelece a seguinte alteração no artigo 7° da
Resolução CGSN n° 4, de 30 de maio de 2007:
“Art. 1° Fica acrescido o art. 7”-A à Resolução CGSN n" 4, de 30 de maio de 2007,
com a seguinte redação:
"Art. 7” – A ME ou EPP poderá efetuar agendamento da opção de que trata o § 1” do
art. 7”, observadas as seguintes disposições:
I - estará disponível, em aplicativo especifico no Portal do Simples Nacional, entre o
primeiro dia útil de novembro e o penúltimo dia útil de dezembro do ano anterior ao
da opção;
II - sujeitar-se-á ao disposto nos §§ 2” e 4" do art. 7”;
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.157 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15467.000626/2010-96

III - na hipótese de serem identificadas pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, o agendamento será rejeitado, podendo a empresa:
a) solicitar novo agendamento após a regularização das pendências, observado o prazo
previsto no inciso I; ou
b) realizar a opção no prazo e condições previstos no § 1° do art. 7o”
Constatado nos autos que não houve novo agendamento, a interessada deveria ter
efetuado opção pelo SIMPLES NACIONAL, até o último dia útil de janeiro de 2.010,
de acordo com o artigo 7, § 1°, da Resolução CGSN n° 4, de 30 de maio de 2007, que
dispõe:
“Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo 0 ano-calendário.
§ I " A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 3°deste artigo e observado o disposto no § 3o do art. 21.
A razão apresentada de que “as pendências encontradas foram resolvidas antes do prazo
estipulado pela Receita Federal, prazo esse 12/02/2010” (sic), é equivocada, pois o
prazo estabelecido foi 31/01/2010, cabendo mencionar que não consta nos autos
nenhuma prova de resolução de pendências ou de pagamento de débitos.
Por todo o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital